Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016209-15.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Flávia Dias Ferreira, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição trienal, bem como deferiu a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais). Determinou ainda a intimação da parte ré para realizar o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, no prazo de 20 (vinte) dias, por considerar que o autor é beneficiário de justiça gratuita.
Irresignada, a agravante alega que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, objetivando a análise da prescrição da ação, sob o fundamento de que já se passaram mais de 03 (três) anos do ajuizamento da ação.
Assevera que o marco inicial do prazo prescricional deve ser analisado conforme o teor da Súmula 573 do STJ, contudo, no caso não há qualquer documento que comprove a continuidade do tratamento médico desde o acidente de trânsito, sendo inadmissível o argumento de que a suposta ciência inequívoca se dará com a produção do laudo em juízo.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifico que a agravante pretende suspender os efeitos da decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição trienal.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso II do art. 1.015, do CPC, por se tratar de tema afeto ao mérito da demanda, ou seja, a prescrição, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 1738756/MG, 3.a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 19.02.2019)
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a análise da prescrição da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, prejudicial de mérito que foi rejeitada pela douta magistrada durante o saneamento do processo.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator